Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-85.2013.8.11.0039
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001918-85.2013.8.11.0039

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[IRANI VICENCA DUTRA - CPF: 621.452.311-53 (APELANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Irani
Vicença
Dutra contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez, mesmo diante de laudo pericial que atesta incapacidade permanente multiprofissional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, notadamente a incapacidade permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação, diante das condições clínicas e sociais da segurada.

III. Razões de decidir

Embora a perícia tenha constatado incapacidade parcial e permanente, o STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que, em razão de fatores biopsicossociais (idade, baixa escolaridade e atividade laboral braçal), tenha inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a análise conjunta dos elementos clínicos e socioeconômicos da segurada, conforme jurisprudência consolidada. 2. A constatação de incapacidade multiprofissional permanente e a impossibilidade de reabilitação justificam a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diante de baixa escolaridade e idade avançada para reinserção no mercado laboral".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.995/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2018; TRF1, AC 1027777-84.2019.4.01.9999, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, 1ª Turma, j. 11.11.2020.

R E L A T O R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por IRANI VICENCA DUTRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, nos autos de
n.°
0001918-85.2013.811.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 264387925 – pág. 138/146):

“[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de
RESTABELECER
o benefício de Auxílio-Doença à requerente desde o indeferimento do requerimento administrativo, ou seja, 15/8/2013 (fl. 53).

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício,
CONCEDO TUTELA ANTECIPADA
para o fim específico de determinar ao
INSS Que implante o benefício
ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997).

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1°, §1° da Lei n°9.289/1.996 e/
co
art. 8°, § 1° da Lei n° 8.620/1.993 c/c o art. 3°, inciso I da Lei Estadual n° 7.603/2.001.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Outrossim,
expeça-se
oficio

requisitando os
honorários periciais fixados em R$ 600,00
(seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região, nos moldes do anexo I da Resolução n° 541/2007, do Conselho da Justiça Federal.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2°, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n° 10.352, de 27/12/2001.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos atro Marcos-MT, 24 de novembro de 2014.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade total e permanente.

Argumenta, nesse contexto, que a incapacidade que atinge a recorrente é totalmente visível, pois as lesões decorrentes do acidente são debilitantes, impedindo-a de exercer qualquer atividade laboral.

Enfatiza que
“
a recorrente vem sendo submetida a tratamento médico a muito tempo, não tendo apresentado nenhuma melhora, estando a mesma inquestionavelmente incapacitada, devendo evitar atividades que exijam esforços da coluna lombar e cervical os ombros, tendo em vista que possui DEPRESSÃO e DISCOPATIA CERVICAL E LOMBAR
”.

Salienta, ademais, que mesmo que a incapacidade tenha sido diagnosticada pela perícia médica como parcial e permanente, o julgador pode visualizar ainda os requisitos culturais e econômicos da parte lesada, que é pessoa simples e não possui capacidade técnica em outra área profissional.

Consigna, outrossim, que
“
seria utopia defender Que uma pessoa nas condições da apelante, doente e sem estudo profissional, conseguiria com facilidade razoável, inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo. possuir aptidão qualificada para exercê-las, ou sela, nenhuma empresa se quer contrataria a recorrente para nenhum cargo
”
.

Por essas razões, requer
“
o
PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
a fim de reformar a r. sentença de fls. 119/123, devido a comprovação da
INCAPACIDADE LABORATIVA
da apelante, devendo ser concedido o benefício de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em favor da recorrente por ser esta a medida mais lídima de Justiça
”
(ID. 264387925 – pág.151/161).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 264387925 – pág. 164).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 260004698).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por IRANI VICENCA DUTRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, nos autos
n.°
0001918-85.2013.811.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO (ESPÉCIE 91) C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de acidente de trabalho, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 05.04.2013 o 08.05.2013, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, a despeito de permanecer incapacitada para o labor.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 264387925 - pág. 121/126).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, a partir da cessação do auxílio-doença (ID. 240814155).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In
casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei
n.°
8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser permanente e parcial (ID. 264387925 - pág. 121/126):

“
CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA

Periciado com incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais.

Periciada portadora de depressão grave e discopatia nas colunas cervical e lombar em acompanhamento médico e tratamento medicamentoso.

Deverá evitar atividades que gerem stress e force a coluna lombar.

[...]

11. Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

12. Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa, é possível fixar a data do início da incapacidade?

R: Após o acidente já relatado.

13. Caso a resposta ao quesito n° 11 seja afirmativa, a incapacidade laborai, no entender do experto, é permanente ou temporária?

R: Permanente.

14. Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada temporária, qual prazo estimado para a recuperação laborai?

R: Prejudicada.

15. Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uni profissional, multiprofissional ou
omni
profissional?

R: Multiprofissional.

[...]

15.0 autor está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

16. A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

R: Parcial.

17.A incapacidade é temporária, ou permanente?

R: Permanente.

19.Hoje a requerente está capacitada para exercer a mesma atividade laborativa que exercia antes do surgimento da lesão?

R: Não.

20. 0 autor
tem capacidade técnica em alguma área profissional? Descreva.

R: Não”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins,
DJe
4.6.2012).

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois é jovem (contava com 41 anos à época em que postulou pelo benefício), e, embora não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a se qualificar, o que possibilita o seu reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
11.3.2016;AGRG
NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE
8.6.2015;AGRG
NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(1
º
VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 29 DA ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRANI VICENCA DUTRA
, face a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Previdenciária nº
0001918-85.2013.8.11.0039
, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
cujo teor julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para condenar a autarquia ora recorrida à restabelecer o benefício de auxílio doença, desde o indeferimento do requerimento administrativo, ou seja, 15/08/2013.

Inconformada com a r. Sentença proferida, a autora afirma que houve equívoco na sentença de origem, uma vez que, não obstante ao
auxilio
doença concedido, os autos comprovam a incapacidade da autora, motivo pelo qual deveria ser concedido a aposentadoria por incapacidade.

Assevera que,
“encontra-se com incapacidade em definitiva, sendo a mesma PERMANENTE, MULTIPROFISSIONAL e
o EVOLUTIVA
, a qual lhe impede de desenvolver qualquer atividade de cargo, função ou emprego, abrangendo diversas atividades”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja r. Sentença proferida pelo M.M
juízo a quo
, a fim de conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu o parecer no id. 260004698 opinando pelo desinteresse na presente causa, uma vez que não fora evidenciado hipóteses de interesse público e social que enseje a intervenção ministerial.

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
,

votou no sentido de
negar provimento ao recurso de Apelação Cível

interposto por IRANI VICENCA DUTRA, de modo a manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia Federal
à
restabelecer o
auxílio doença
outrora recebido.

Reforçou que
“a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez”.

Por fim, arrematou que
“Assim, como sentenciou o juízo a quo, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação”.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem.

Ressai dos autos que IRANI VICENCA DUTRA propôs Ação Previdenciária de Concessão de
Auxílio Doença
decorrente de Acidente de trabalho (ÉSPECIE 91) c/c aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

A apelante relata que exerce ajudante de produção em frigorífico, tendo como função
“cortar pedaços de carne (pulmão, fígado e lombinho) que vem por uma esteira e jogá-los nos "chutes" (tubos que levam as peças de carne até outra sessão), sendo que os "chutes" ficam do lado esquerdo da autora a qual para jogar as peças no "chute" tem de movimentar a parte de cima do dorso, fazendo um movimento de 180 graus para o lado esquerdo durante toda a jornada de trabalho, a qual consiste em mais de 08 (oito) horas diárias.”

Em razão do serviço desempenhado, possuí as seguintes patologias: “
Portadora de Polineuropatia não Especificada (CID G 62.9); (Osteo) Artrose Primaria Generalizada (CID M15.0), Transtornos de Discos Lombares e de Outros Discos
Invertebrais
com
Radiculopatia
(CID M51.1),
Radiculopatia
(CID M54.1),
Monopleaia
no Membro Inferior (CID G83.1), Artrite Reumatoide Soropositiva (200 CID M05), Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos (CID F32.2), Ansiedade Generalizada (CID F41.1) e Enxaqueca Complicada (CID G43.3), portanto graves problemas esqueléticos, as quais lhe sugam todas as forças para o trabalho”.

No que concerne à aposentadoria por incapacidade, de acordo com o dispositivo legal, será concedido o benefício ao segurado que:

“Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição”.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial id. 247612768, Fl. 114
à
119, atesta a INCAPACIDADE permanente não só para atividade que habitualmente exercia, mas também qualquer outra atividade, uma vez que a característica da apontada no laudo pericial é MULTIPROFISSIONAL, não cabendo reabilitação profissional, vejamos:

“[...] QUESITOS DA PARTE AUTORA

“5. A atividade declarada requer a
realizaçao
de esforços
fisicos?Em
caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou intenso?
R: Sim, intensos.

6. O autor é portador de alguma doença? Descreva que tipo? R:
Sim. Discopatia nas colunas cervical e lombar e depressão
.

Qual a classificação dada pelo CID?
4111 R: CID M54.3 F32.2.

15. 0 autor está incapacitado para o trabalho ou atividades que anteriormente exercia?
R: Sim.

16. A incapacidade é total ou parcial pano trabalho que desenvolvia?
R: Parcial.

17.A incapacidade é temporária, ou permanente?
R: Permanente.

19.Hoje a requerente está capacitada para exercer a mesma atividade laborativa que exercia antes do surgimento da lesão?
R: Não.

20.0 autor
tem capacidade técnica em alguma
area
profissional? Descreva.
R: Não”. (
Grifei).

“[...] QUESITOS DO INSS

“12. Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa, é possível fixar a data do início da incapacidade?
R: Após o acidente já relatado.

Caso a resposta ao quesito n° 11 seja afirmativa, a incapacidade laborai, no entender do experto, é permanente ou temporária?
R: Permanente.

Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada temporária, qual prazo estimado para a recuperação laborai?
R: Prejudicada.

Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uni profissional, multiprofissional ou
onmi
profissional?
R: Multiprofissional”.

Não bastasse isso, deve ser levado em conta as condições
sócio-culturais
da autora, uma vez que já possui 53 anos de idade, histórico ocupacional de serviços de
faqueira
no abate em frigorífico, ensino fundamental incompleto, sem qualificação profissional.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO DURANTE A PERMANÊNCIA DO ESTADO
INCAPACITANTE .
ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL DA INCAPACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS .
APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, por entender que não restaram demonstradas a qualidade de segurado e a incapacidade.
2 .
No caso, a Autarquia concedeu auxílio-doença ao Autor, na qualidade de segurado especial, até 30/12/2011, quando o cessou, afirmando não subsistir a inaptidão laboral. Na contestação, insurgiu apenas em face da alegada incapacidade. 3. O expert do Juízo atestou que o Autor, nascido em 1967, sofre de dor lombar, dor no ombro e braço esquerdos com limitação dos movimentos, dor nos joelhos (CID 10: M51 .2, 54.4, 17, 75.9, 75), que as causas prováveis das moléstias estão ligadas ao trabalho e são de ordem degenerativa, iniciando-se, possivelmente, à época em que se afastou das atividades (2011); que "as doenças/moléstias ou lesões tornam o periciado incapacitado para o exercício das atividades habituais", de modo parcial e permanente, não havendo prognóstico de recuperação para o trabalho, por realizar tratamentos e estes não conseguirem restabelecer sua condição.
4 .
Atestado pelo Perito Judicial que, na data do cancelamento administrativo do benefício por incapacidade, o Autor ainda se encontrava inapto, tem-se como indevida a cessação, não havendo que se perquirir pela perda da sua qualidade de segurado, eis que não se perde a referida enquanto perdurar, comprovadamente, o estado incapacitante.
5. As condições pessoais do Autor decorrentes da moléstia a que está acometido, aliadas a outros aspectos (pouca escolaridade, idade avançada atualmente, com 53 anos, meio social em que vive rural, indígena, baixo nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral que exerce (lavrador), cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à atividade, o que pode vir a agravar ainda mais seu quadro clínico, permitem seguramente concluir pela incapacidade, aliada à impossibilidade de reabilitação, da parte, devendo ser-lhe reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir da data da cessação administrativa (30/12/2011), porque presentes os requisitos legais para tanto.

6 .
Recurso provido para, antecipando os efeitos da tutela quanto ao pagamento das parcelas vincendas, condenar o INSS a implementar em prol da parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data da cessação administrativa (30/12/2011), com pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, condenando-se, ainda, o INSS no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 11% sobre prestações vencidas até a prolação deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

(TRF-1 - AC: 10277778420194019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2020, PRIMEIRA TURMA) (Grifei)

A ratificar o acima exposto, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO
SEGURADO .
NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. II - O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento no laudo médico pericial, por entender que a segurada, apesar das restrições para a realização de atividades que exijam esforços físicos, não apresenta incapacidade para o exercício da profissão de técnica de
enfermagem .

III - Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"

( REsp
n. 1 .568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
1/12/2015). Outros julgados:
AgRg
no
AREsp

n .
712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
4 .9.2015;
AgRg
no
AREsp
n. 35.668/SP,
Rel
. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe
20/2/2015 e
AgRg
no
AREsp
n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe
28/11/
2014 .
IV -
Assim, estando o acórdão regional em desconformidade com a jurisprudência do STJ, merece ser reformado para que o Tribunal de origem analise a incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1743995 RJ 2018/0127636-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2018) (Grifei)

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por IRANI VICENCA DUTRA e
consequentemente
, determinar a concessão do Benefício de aposentadoria por invalidez, a iniciar na data do indeferimento do requerimento administrativo, ou seja, em 15/08/2013.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Revendo a respostas aos quesitos, realmente me pareceu contraditório uma vez que o próprio perito respondeu ao item 20
o seguinte:

20.0 autor
tem capacidade técnica em alguma
area
profissional? Descreva.
R: Não”. (
Grifei).

De forma que entendo que a parte realmente não tem condições de trabalhar.

Por essa razão, peço vênia a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago e acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)
:

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Des. Mário Roberto Kono de
Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025